Tribunal: TJES
Processo: 5007166-20.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007166-20.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACY VANDER PEREIRA FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007166-20.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: JACY VANDER PEREIRA FERREIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI 11.738/2008). JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. SENTENÇA QUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO EFETIVO (SALÁRIO BASE) DO AUTOR, EM TODOS OS ANOS DE 2020 A 2024, SUPERA O PISO NACIONAL PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O PISO COMO FATOR DE REESTRUTURAÇÃO GERAL DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VENCIMENTO BASE FIQUE ABAIXO DO PISO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Município de Vila Velha, em ação na qual o autor sustenta receber vencimento base inferior ao piso nacional do magistério, pleiteando reenquadramento salarial e pagamento de diferenças relativas ao período de 2020 a 2024. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor, ora Recorrente ajuizou ação afirmando que, entre 2020 e 2024, o Município não teria observado o piso salarial nacional do magistério para sua jornada de 25 horas semanais. Pleiteou: o enquadramento salarial de acordo com o piso nacional, proporcional às 25 horas semanais, com acréscimo de 23 horas de subregência nos anos de 2021, 2022 e 2023, em cada cadeira, levando em conta sua pósgraduação, abrangendo os anos de 2020 a 2024, com pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) se há direito ao enquadramento global da carreira de professor ao piso nacional do magistério previsto na Lei 11.738/2008; (ii) se ficou comprovado que o vencimento básico da Recorrente esteve inferior ao piso nacional nos períodos reclamados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). No mérito, desde logo, cumpre destacar que a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4167), que definiu o piso como vencimento básico inicial da carreira, vedando a fixação de valor inferior pelos entes federados. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou entendimento (Tema 911/STJ) de que não há reflexo automático do piso em toda a carreira, mas é obrigatória a observância do valor mínimo para o vencimento inicial, proporcional à jornada exercida. Inexistindo, no Município de Vila Velha, legislação que estenda o piso aos demais níveis e vantagens, é vedado ao Judiciário promover reestruturação remuneratória, em observância à Súmula Vinculante 37.

(6). No que se refere à observância ou não do piso nacional
in casu
, conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou demonstrado que os valores proporcionais do piso nacional para jornada de 25 horas, comparados com o vencimento efetivo do Autor (conforme registrado em suas fichas financeiras) não restaram inobservados, mas pelo contrário: o vencimento do Recorrente supera o piso nacional, razão pela qual não se verifica quaisquer ilegalidades dos pagamentos realizados pela Municipalidade, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 11.738/2008 fixa o piso nacional apenas como valor mínimo para o vencimento inicial da carreira do magistério, proporcional à jornada, não impondo, por si só, reflexos automáticos em toda a estrutura remuneratória, conforme Tema 911/STJ. 2. Demonstrado que o vencimento efetivo (salário-base) do professor, para jornada de 25 horas semanais, permaneceu, de 2020 a 2024, superior ao piso nacional proporcional, não há falar em diferenças salariais com fundamento na Lei nº 11.738/2008. 3. É vedado ao Poder Judiciário utilizar o piso nacional do magistério como instrumento de reestruturação geral da carreira ou de extensão automática de vantagens e progressões, sob pena de violação à Súmula Vinculante 37 do STF e ao princípio da legalidade.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)